Tribunal: TJMT
Processo: 1026940-07.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026940-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), ISAEL SANTOS MENEZES (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 019.085.981-40 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS SIQUEIRA DE ASSUNCAO - CPF: 004.488.841-43 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAEL SANTOS MENEZES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa o paciente responder ao processo em liberdade.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026940-07.2020.8.11.0000

PACIENTE: ISAEL SANTOS MENEZES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em benefício do paciente
ISAEL SANTOS MENEZES
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina por converter a prisão em flagrante em preventiva nos autos da ação penal nº. 1002010-83.2020.8.11.0012.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 12-12-2020, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça e lesão corporal, em contexto de violência doméstica, sendo que o Magistrado de Primeiro Grau, ao receber a peça flagrancial, decretou, de ofício, a prisão preventiva.

Sustenta, ainda, que não estão presentes os pressupostos do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois
(i)
os crimes não possuem pena superior a quatro anos;
(ii)
o paciente não é reincidente;
(iii)
não houve descumprimento de medida protetiva de urgência;
(iv)
além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Aduz, que o fundamento da decisão consiste em mera repetição das elementares do tipo penal, o que é vedado pela jurisprudência. Discorre sobre a Recomendação nº. 62 do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19.

O pedido de liminar foi in
deferido,
em sede de plantão judiciário, pela Desembargadora
Helena Maria Bezerra Ramos, consoante id. N.
71564966.

As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo a quo, conforme id. N. 72890958, esclarecendo que o motivo da prisão, não foi em razão de anterior descumprimento de medida protetiva, mas sim em razão da gravidade do crime praticado em âmbito doméstico.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
id. N.
73426999.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAEL SANTOS MENEZES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os pressupostos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal, além de decretar a prisão preventiva de ofício.

Extrai-se da denúncia que:
“(...), a vítima ANA PEREIRA DA SILVA se encontrava em sua residência, situada na propriedade rural supracitada, juntamente com seu companheiro, ISAEL SANTOS MENEZES, momento em que este passou a proferir ameaças contra a filha da vitimada, uma vez que esta estaria namorando com o filho de um vizinho, relacionamento com o qual o incriminado não concordava, tendo o denunciado afirmado que, se esta relação continuasse, a consorte ANA PEREIRA deveria sair de casa, acompanhada de sua enteada.

Por conta disso, a vitimada em tela anuiu em sair de casa, o que motivou o implicado a começar a jogar roupas e pertences de sua amásia para fora da casa e, em seguida, de posse de uma faca de madeira, passou a persegui-la com a arma branca em punho, tendo ela corrido, mas foi alcançada pelo increpado, ocasião em que ele a empurrou, o que fez com que a ofendida caísse ao solo, causando-lhe escoriações no joelho (conforme do Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de f. 82-85).

Ato contínuo, o denunciado partiu para cima da vítima com a faca na mão, e somente não a atingiu porque ela o empurrou, fazendo-o cair, e, neste átimo, LUIZ CARLOS SIRQUEIRA DE ASSUNÇÃO, vizinho do casal, interveio e impediu nova investida por parte de ISAEL, entrando em vias de fato com este para lhe tomar a faca.

Na sequência, a Polícia Militar foi acionada pela testemunha LUIZ CARLOS e, ao realizar buscas no interior da residência, os patrulheiros localizaram a faca utilizada pelo denunciado para ameaçar sua convivente, e, à ocasião, efetuaram a sua detenção.

(...)

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de ISAEL SANTOS MENEZES, pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 129, § 9º (FATO 01), e art. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea “f” (FATO 02), na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, (...)”

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente responde por outro delito de furto,
in verbis:

“(...)AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Analisando o feito, verifica-se que não há vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão e, estando em conformidade com as disposições do artigo 302 do Código de Processo Penal, este Juízo HOMOLOGA a situação flagrancial para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Incontinenti, o art. 310 do Código de Processo Penal determina que o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente proceder ao relaxamento da prisão, se ilegal, hipótese esta já vencida ante a homologação sobredita, converterá a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou concederá liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando os autos, tem-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva do segregado é medida de rigor, ante o preenchimento das hipóteses estatuídas na lei, sobretudo em análise aos fundamentos deduzidos pelo Ministério Público (Id n. 45890482).

Isso porque, para a decretação da prisão preventiva – odiosa restringenda – o juiz deve fundamentar sua decisão: a) na situação fática justificadora da medida; b) na sua base jurídica; e c) a sua imperiosa necessidade
[3]
.

Portanto, ao magistrado cabe tomar a decisão, analisando e valorando o caso concreto. Assim, necessária à conjugação de dois elementos para a constrição da liberdade do segregado: o periculum libertatis e o fumus comissi delicti.

No caso vertente, presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti), já que se mostrou evidenciada a prova da materialidade, por meio do auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, dos termos de depoimento das testemunhas, declaração da vítima e pelo interrogatório do indiciado.

Já os indícios de autoria restaram demonstrados por meio das declarações das testemunhas e, sobretudo, pelo depoimento consistente da vítima.

Pela leitura do auto, verifica-se a presença do fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), com base na ordem pública, porquanto, ao consultar os antecedentes criminais, constata-se que o segregado ostenta uma ação penal pela prática do crime de furto, conforme se verifica no PJE n. 0000250-65.2015.8.11.0021, em trâmite na Comarca de Água Boa/MT.

Com efeito, diante da circunstância de que o indiciado responde a crime, cujo processo criminal se encontra em andamento, este Juízo entende necessária a decretação da prisão cautelar. Nesse sentido:

(...)

Logo, entende este Juízo que qualquer outra medida restritiva imposta será inócua, pois certo se mostra que o acusado não pretende se submeter-se ao rigor da lei, seguindo em condutas ilícitas, sendo, portanto, medida necessária a prisão preventiva.

Nesse sentido, a segregação cautelar do indiciado se mostra necessária para evitar a reiteração delituosa, assim como promover o acautelamento social, além de ser medida apta a estancar a intranquilidade efetivamente causada na sociedade local com a prática reiterada de delitos.

Não bastasse, o autuado depositou sentimento de medo e insegurança na vítima.

Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de ISAEL SANTOS MENEZES em PRISÃO PREVENTIVA,
nos termos dos artigos 313, III c/c 312,
ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública. (...)”

Em relação à ilegalidade da decretação de ofício da prisão preventiva, suscitada pela defesa, registro que, consoante informações do juízo a quo, após recebimento do auto de prisão em flagrante, à autoridade coatora, remeteu os autos o representante ministerial, o qual manifestou pela homologação e conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, de forma que descabido falar em ilegalidade da decretação da prisão neste ponto.

Por outro lado, razão assiste ao impetrante no tocante ao pleito de soltura do paciente, isso porque o artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;"

No caso, constata-se que as penas previstas aos crimes imputados ao paciente não ultrapassam 4 anos e também não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência.

Embora o paciente ostenta uma ação penal pela prática do crime de furto, conforme consignado pelo Juízo, nos autos PJE n. 0000250-65.2015.8.11.0021, por fato ocorrido no ano de 2015, e já tenha sofrido condenação. Contudo, em consulta ao PJE, constata-se que ainda não transitou em julgado por ausência da intimação pessoal da sentença.

Assim, o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas. Logo, não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva se não houve o prévio descumprimento da medida protetiva imposta anteriormente.

Portanto, não estando satisfeitos os pressupostos do artigo 313, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, é inadmissível a decretação da prisão preventiva, mesmo que os fatos sejam potencialmente graves, o que não impede que sejam objeto de valoração ao final do processo, caso o paciente seja condenado.

Ademais, em consulta ao Sistema Pje, constata-se que já foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima e de sua filha, que visam resguardar a integridade física da ofendida e da família. Tais medidas encontram-se em vigor e o paciente possui ciência de sua imposição e das penalidades em caso de descumprimento.

Por tais razões, em dissonância com o parecer, concedo a ordem, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
ISAEL SANTOS MENEZES
, sob compromisso de comparecer a todos os atos processuais a que for intimado, manter endereço atualizado nos autos, e submeter-se às medidas protetivas que lhe foram impostas,
que deverão ser novamente informadas ao paciente antes de sua soltura.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem,
SE POR OUTRO MOTIVO O PACIENTE NÃO ESTIVER QUE PERMANECER PRESO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021